Tribunal: TJBA
Processo: 8077896-67.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8077896-67.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ZENILDA CONCEICAO DO CARMO Advogado(s): A6 ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. MUNICÍPIO DE SALVADOR. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELO PARCELAMENTO. REINÍCIO DO PRAZO A PARTIR DO INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO DOS EXERCÍCIOS DE 2010, 2012 E 2013 AFASTADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR contra sentença que reconheceu a prescrição dos créditos tributários anteriores a 12/06/2015. Pretensão de reforma para afastar a prescrição dos exercícios de 2010, 2012 e 2013, sob alegação de interrupção do prazo prescricional em razão de parcelamento administrativo realizado em 01/09/2015. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o parcelamento administrativo do débito interrompeu o prazo prescricional para cobrança dos créditos tributários relativos aos exercícios de 2010, 2012 e 2013. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O prazo prescricional para cobrança do IPTU inicia-se no dia seguinte ao vencimento da obrigação, conforme entendimento do STJ no Tema 980. 2. O parcelamento do débito configura causa interruptiva da prescrição, por importar reconhecimento inequívoco da dívida, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN e Súmula 653 do STJ. 3. A interrupção prejudica a todos os coobrigados, conforme art. 125, III, do CTN. 4. No caso, o parcelamento ocorreu em 01/09/2015 e foi rompido em 04/11/2016, reiniciando o prazo prescricional, que se encerrou em 04/11/2021. 5. A execução fiscal foi ajuizada em 12/06/2020, dentro do prazo, inexistindo prescrição em relação aos exercícios de 2010, 2012 e 2013. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para afastar a prescrição dos créditos tributários dos exercícios de 2010, 2012 e 2013. Tese de julgamento: O parcelamento administrativo do débito tributário interrompe o prazo prescricional, reiniciando sua contagem por inteiro a partir do inadimplemento. A interrupção da prescrição em favor ou contra um dos obrigados aproveita aos demais. Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 34, 125, III, 174, parágrafo único, IV; Decreto Municipal nº 17.671/2007, art. 3º, § 2º; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1658517/PA e REsp 1641011/PA (Tema 980), Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 19/02/2019. TJ-DF, Apelação nº 0008521-18.2007.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, j. 13/03/2024. TJ-PA, Apelação Cível nº 00027813720198140107, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 26/08/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8077896-67.2020.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como parte recorrente MUNICÍPIO DE SALVADOR e parte recorrida ZENILDA CONCEIÇÃO DO CARMO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, Salvador, 2025. PRESIDENTE DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA